Tribunal: TJMT
Processo: 0007509-63.2018.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007509-63.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA ISABEL DE SOUZA ARAUJO - CPF: 672.650.491-87 (AGRAVADO), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), DOUGLAS SOUZA ARAUJO - CPF: 667.106.691-49 (AGRAVADO), EDSANDRO DE SOUZA ARAUJO - CPF: 860.649.081-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSANDRO DE SOUZA ARAUJO - CPF: 860.649.081-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DOUGLAS SOUZA ARAUJO - CPF: 667.106.691-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIEQUISON DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 717.854.001-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação e, em reexame, ratificou, em parte, a sentença (Id. 162798652 e Id. 172728657).

Assegura que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 561836/RN, com repercussão geral (Tema nº 5), operou a prescrição ao argumento de que a Lei que promoveu a
reestruturação da carreira dos
profissionais da Educação Básica

constituiu marco inicial para contagem do prazo de cinco (5) anos fixado no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Requer o provimento do recurso.

Não há c
ontrarrazões (Id. 179094179)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos e, com fundamento no artigo 487, do Código de Processo Civil, extinguiu o processo, com resolução do mérito.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da exordial, a fim de reconhecer a prescrição quanto à pretensão de cobrança do período anterior a 28/08/2010, assim como para condenar o requerido a proceder a revisão dos vencimentos da parte autora e ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, devendo a apuração de eventual defasagem na remuneração ocorrer em liquidação de sentença por arbitramento, respeitado o limite máximo de 11,98% e possível reestruturação da carreira, que tenha reflexo na pretensão postulada, tudo a ser apurado de acordo com o caso individual de cada servidor, com incidência da perda observada sobre todas as verbas percebidas pelos requerentes no referido período.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I e II do Código de Processo Civil.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA, conforme decidido no STF, RE 870947 RG/SE.

Fixo como termo inicial de incidência dos juros de mora a data da citação e correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, de quando deveriam ter sido realizados os pagamentos.

Deverão os honorários sucumbenciais serem devidamente arbitrados após a liquidação da sentença, onde se verificará a existência de saldo devedor e o seu
quantum
.

Sentença sujeita a reexame necessário, tendo em vista que é ilíquida. [...]. (Id. 156554734 – fls. 9/10).

Em decisão monocrática proferida na data de 24 de março de 2023, neguei provimento ao recurso e, em reexame, retificou, em parte, a sentença para determinar que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apuradas em liquidação de sentença por arbitramento.

Trata-se de
ação de cobrança
proposta por
Maria Isabel de Souza Araújo
contra o
Estado de Mato Grosso
com a finalidade de assegurar a incorporação à remuneração de diferença salarial no percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), decorrente da errônea conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 561836/RN, com repercussão geral (Tema nº 5), ao tratar da reestruturação remuneratória da carreira, deixou explícito quanto à exceção ser apenas relativa às leis que tratem de
reajuste
remuneratório, a não restringir o alcance das demais possibilidades ou vincular a expressa referência à conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

[...] O Senhor Ministro Luís Roberto Barroso - E, na linha de observação do Ministro Gilmar e do Ministro Teori, quer dizer, se nós dissermos reestruturação, eu acho que nós podemos negar provimento; se for para dizer no caso de reajuste, aí tem que dar provimento parcial, porque o acórdão expressamente exclui o reajuste. Mas nós não estamos dando no caso de reajuste, só no caso de reestruturação, nos termos do voto do Ministro Fux.

[...]

O Senhor Ministro Luiz Fux (Relator) - E eu vou mencionar no voto que quando houver reestruturação da remuneração, que isso tiver incluído, como ocorreu - eu estou até citando o exemplo da Magistratura -, isso vai cessar. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2014).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que, a reestruturação da carreira é o marco inicial do prazo prescricional para a cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

[...] O STJ possui entendimento no sentido de que ‘
a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos
’ (AgInt no AgInt no REsp n. 1.662.353/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1741075/
MT
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2023).

Todavia, quanto ao reajuste dos vencimentos promovido pela Lei do Estado nº 6.528, de 15 de setembro de 1994 e a reestruturação financeira
da carreira dos profissionais da Educação Básica
decorrente das
Leis Complementares nº 91, de 17 de setembro de 2001, nº 104, de 22 de janeiro de 2002, e nº 206, de 29 de dezembro de 2004
, é certo que nenhuma delas fizeram menção à incorporação de qualquer diferença resultante da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Com efeito, uma coisa é a Lei dispor sobre o
reajuste dos
vencimentos e a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta suprir por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor.

Portanto, a arguição de prescrição, ao argumento de que houve a reestruturação financeira da
carreira dos profissionais da Educação Básica
, a promover a efetiva recomposição do servidor e, por isso, é o
dies a quo
para a contagem do prazo de cinco (5) anos, é inconsistente, porque é necessário se provar a sua ocorrência.

Ademais, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, opera-se a prescrição tão somente das parcelas anteriores aos cinco (5) anos, a contar da distribuição da petição inicial.

Portanto, eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento (Nesse sentido: agravo interno 0001006-44.2014.8.11.0010, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 30 de maio de 2023 e apelação 1003658-50.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 23 de janeiro de 2023).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024